Tribunal: TJDFT
Processo: 0702931-85.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702931-85.2022.8.07.0003 RECORRENTE: ANTONIO PAULO LOURENÇO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O delito de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, bastando o porte sem autorização ou registro para sua configuração. 2) O art. 33, § 2o, “c”, do CP exige que o condenado seja não reincidente para que possa iniciar o cumprimento da pena no regime aberto. É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes que tiverem circunstâncias judiciais favoráveis. 3) Incabíveis as benesses dos artigos 44 e 77 do CP, quando se tratar de réu reincidente em crime doloso. 4) Apelação conhecida e desprovida. O recorrente aponta violação ao artigo 59, inciso III, do Código Penal, sustentando ser devida a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento de pena, ao argumento de que o insurgente não demonstra grau de culpa e periculosidade que fundamentem a imposição do regime inicial semiaberto. Ademais, assevera que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, razão pela qual seria necessária a redução da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 59, inciso III, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL (RECONSIDERAÇÃO) NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. 1) PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA (ROUBO E RECEPTAÇÃO). 2) REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA IGUAL OU INFERIOR A 4 ANOS. REINCIDENTE. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Embora configurada a inexpressividade da lesão jurídica em razão do valor do objeto da subtração (R$ 60,00 - sessenta reais), inaplicável o princípio da insignificância em razão do agravante já possuir quatro condenações anteriores transitadas em julgado também por crimes patrimoniais (roubos e receptações). 2. Consoante dispõe a Súmula n. 269 desta Corte, o regime inicial semiaberto está adequado para o caso concreto no qual a pena definitiva ficou inferior a 4 anos e o apenado é reincidente. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.059/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 22/8/2022). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME ABERTO. FIXAÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 269 DO STJ. DESRESPEITO. SÚMULAS N. 440 DO STJ E 718 E 719 DO STF. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.o, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido. Por essa razão, é desnecessária fundamentação específica para a imposição do regime intermediário, sem que isso caracterize desrespeito à Súmula n. 440 do Superior Tribunal de Justiça e às Súmulas n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, cuja aplicação diz respeito a situações em que legalmente seja possível a imposição de regime mais brando, o que não é o caso dos autos"(AgRg no AREsp n. 1.776.666/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 11/3/2021). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 729.680/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 26/4/2022). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1875703/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/3/2022). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024